Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. ART. 921, III, § 3o c/c ART. 922. PERECIMENTO DO DIREITO. DESARQUIVAMENTO PARA NOVA CONSULTA AO BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Após o prazo de um ano de arquivamento do feito, em razão de não terem sido localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente do direito do credor, que poderá culminar na extinção do feito (arts. 921, III, §§ 1o e 4o e 922, CPC).
2. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor nos sistemas informatizados disponíveis do Poder Judiciário exige análise do caso concreto para que o credor seja amparado em seu mister de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem que se eternize a reiteração das diligências.
3. Em conformidade com o princípio da razoabilidade, é possível a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário após o transcurso de mais de um ano da última pesquisa infrutífera. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Recurso provido.